Tribunal: TJMT
Processo: 1019902-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1019902-41.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
EMBARGADO: 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática de não conhecimento de reclamação.
A Instituição Educacional Matogrossense-IEMAT aduz que “Ficou devidamente demonstrado na exordial a indicação da violação ao precedente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça com relação a legalidade de cobrança de valores não abarcados pelos FIES”.
Afirma que “a medida intentada não trata-se de medida recursal e sim, uma visível afronta aos precedentes consolidados da instância superior”.
Defende que, “De acordo com o precedente vinculante consolidado pela Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial no. 1.110.549/RS, o sobrestamento é medida que se impõe, posto que diante da existência de Ação Coletiva ajuizada em 01 de DEZEMBRO de 2016 pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/- MT anterior ao ajuizamento das ações individuais com a mesma causa de pedir e pedidos, discutindo na integralidade a matéria que está nos autos e se encontra pendente de decisão”.
Salienta que, “de acordo com o disposto na Resolução no 3/2016 – STJ/GP, é possível a interposição do presente recurso quando decisões efetivamente prolatada por Turmas Recursais, conflitam com decisões tomadas em sede de Recurso Especial atinente a demandas repetitivas, sendo competência dos Tribunais de Justiça dos Estados o processo e julgamento de tal mecanismo”.
Expõe que estão “Demonstrados por todos os meios que há omissão e contradição na decisão que extinguiu a presente Reclamação sob a fundamentação de que o processo não estaria fincado em pressupostos imprescindíveis para reconhecer e processar o feito, porém, sendo certo que além de cumpridas as exigências do seu art. 988 do, CPC, artigo 15-B, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TODOS OS PRECEDENTES VINCULADOS devem ser analisados como forma de firmar a jurisprudência linear que confira segurança nos casos que estão sendo julgados de maneira diametralmente oposta ao TJ/MT, STJ e STF, sendo certo que REsp 1.110.549/RS o Tema/Repetitivo no 606, transitado em julgado em 19.08.2010, bem como o leading case do ARE 738109 que deu azo ao tema 675 no STF transitou em julgado em 18.11/2013 são vinculativos no presente caso que possui ação coletiva em tramitação”.
Requer o acolhimento dos embargos (id. 89857463).
Decorreu-se o prazo sem resposta aos embargos (id. 94189982).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Acerca das alegações de existência de julgados deste Tribunal sobre o que seria a ideal interpretação do contrato e de não existência de dano moral, entendo que o feito não deve ser conhecido, pois se foge das restritas hipóteses previstas no art. 988 do CPC.
A decisão embargada é clara no sentido de não se existir qualquer hipótese do art. 988 do CPC a ampara o conhecimento do mérito.
Foi bem decidido que “julgados esparsos de uma ou outra câmara deste TJ não servem para o fim a que se destina a reclamação, a considerar que a questão não é consolidada nesta Corte”.
Ademais, concluiu-se que o STJ “firmou entendimento de que o art. 104 do CDC se aplica apenas quando a ação coletiva é ajuizada depois da ação individual”, o que não é o caso dos autos.
Eis a decisão, em seu fundamento:
“[...] Não se aponta qualquer precedente vinculante ou súmula a amparar a pretensão, de modo que o presente feito não deve ser utilizado para rediscussão de matéria que foge do rol do art. 988.
O art. 988 do CPC/2015 estabelece as hipóteses de cabimento da Reclamação, quais sejam:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”.
Já o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Estadual dispõe:
“Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.”
Há o art. 1o da Resolução n° 03/2016 do STJ, estabelece que “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.
O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no CPC ou no Regimento Interno deste Tribunal, de modo que, ao que se depreende dos autos, a ação não é cabível.
Isto porque a parte reclamante não traz aos autos qualquer precedente, como recurso repetitivo ou súmula, para sustentar a sua tese e, como consequência, possibilitar a análise da decisão reclamada, trazendo meros julgados deste TJ, sem efeito obrigatório de observância.
Certamente que julgados esparsos de uma ou outra câmara deste TJ não servem para o fim a que se destina a reclamação, a considerar que a questão não é consolidada nesta Corte.
Neste sentido:
“RECLAMAÇÃO. ART. 988 CPC/15. RESOLUÇÃO N.o 03/2016-STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS PERSUASIVOS DO STJ E JULGADOS DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DESTE TJ/AM. NÃO CABIMENTO. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Consoante Resolução n.o 03/2016 do STJ, cabe às Câmaras Reunidas dos Tribunais de Justiça apreciar reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; - A reclamação está disposta nos artigos 988 e seguintes do CPC, e art. 105, I, f da CRFB/88, sendo necessária a indicação de precedentes "fortes" consolidados, entendidos, consoante entendimento do STJ, como acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou, ainda, enunciados de Súmula; - Logo, a indicação de julgados esparsos do STJ, ou seja, meramente persuasivos, não se mostram suficientes ao ajuizamento da reclamação, sendo esta via inadequada, faltando, pois, interesse de agir, condição da ação; - Reclamação extinta sem resolução de mérito.” (TJ-AM - RCL: 40058753120198040000 AM 4005875-31.2019.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 17/06/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 18/06/2020).
“Reclamação. Acórdão de turma recursal. Requisitos de admissibilidade. Inexistência. Ausência de indicação de paradigma vinculante supostamente violado. 1. A reclamação contra acórdão de turma recursal, de que trata a Resolução no 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, condiciona-se à discrepância entre a decisão reclamada e o entendimento fixado em incidentes de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas, como se conclui da exegese --- necessariamente estrita --- do art. 988, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a parte reclamante não indicou um único precedente do Superior Tribunal de Justiça para alegar a sua suposta violação, mas se limitou a transcrever julgados isolados de câmaras deste Tribunal estadual. 3. O mero inconformismo da parte, ainda que aliado à errática transcrição de julgados esparsos desta e de outras cortes, não autoriza o manejo da via excepcional da reclamação, a qual não pode ser desvirtuada em "terceira instância" para devolver o exame de toda a matéria litigiosa e corrigir eventual error in judicando. 4. Indeferimento da petição inicial.” (TJ-RJ - RCL: 00113265420208190000, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 12/03/2020, SEÇÃO CÍVEL).
Alegar que seria cabível nos termos do art. 988, II, do CPC, também não convence, ou seja, que se busca “garantir a autoridade das decisões do tribunal”, pois esta hipótese seria cabível se houvesse descumprimento de ordem deste Tribunal, em desacordo com julgado no caso concreto, propriamente dito, o que não ocorre no presente feito.
Sobre o pedido de suspensão do feito, é amparado em recurso repetitivo, qual seja o Recurso Especial REsp 1.110.549/RS:
“RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1.- Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. 2.- Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2o e 6o do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3.- Recurso Especial improvido.” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009).
A reclamante informa que existe “Ação Coletiva ajuizada em 01 de DEZEMBRO de 2016 pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/-MT anterior ao ajuizamento das ações individuais com o mesma causa de pedir e pedidos, discutindo na integralidade a matéria que está nos autos e se encontra pendente de decisão”.
A autora da ação originária é estudante de medicina, e a matéria tratada no feito é semelhante a invocada na ação coletiva.
Ocorre que a ação por ela ajuizada foi proposta no ano de 2019 (id. 58114476, p. 13), ou seja, depois do protocolo da referida ação coletiva, que é de 2016.
Posteriormente ao decidido pelo STJ Recurso Especial REsp 1.110.549/RS, a Corte firmou entendimento de que o art. 104 do CDC se aplica apenas quando a ação coletiva é ajuizada depois da ação individual.
Nestes termos, cito julgados do STJ:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1o/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020. [...]” (AgInt no AREsp 1702171/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 30.11.2020)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1545185/SC, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2020).
Esta Seção de Direito Privado, em sua maioria, sequer analisa o mérito do feito, julgando-o monocraticamente (1004096-29.2021.8.11.0000 - Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 14/05/2021; 1012464-61.2020.8.11.0000 – Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 23/04/2021; 1004994-42.2021.8.11.0000 – Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 06/04/2021; 1004084-15.2021.8.11.0000 – Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 05/04/2021; 1018498-52.2020.8.11.0000 – Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 05/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021; 1025355-17.2020.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 09/12/2020).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação e revogo a liminar aqui deferida.
Custas pela reclamante.
Intimem-se.” (destacado no original).
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi inicialmente contrário à sua pretensão.
Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO, “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
Foi certificado, após proferida a decisão de não conhecimento da reclamação, que o feito “está sem a devida comprovação do pagamento do preparo” (id. 88935984).
Entretanto, a parte reclamante juntou aos autos guia e comprovante de pagamento (id. 58900972).
Portanto, determino ao setor competente que novamente verifique se houve o regular pagamento das custas. Em caso negativo, intime-se a parte reclamante para fazê-lo, sob pena de extinção do feito pelo não pagamento das custas, ou anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora